Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1001506-24.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSÉ DE SOUZA
Vistos, etc.
Após o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial (id. 60272961-TJ), aportou aos autos petição subscrita pelos patronos dos litigantes, na qual informaram a realização de composição amigável com o objetivo de pôr fim à demanda, requerendo a homologação do acordo (id. 63916994-TJ).
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do art. 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do art. 139, V, do CPC, que determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e a desistência dos prazos recursais, e julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos à Vara de origem, com as baixas devidas.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII